Tribunal: STF
Processo: RE 1361176
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 315, p. 1-15) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 241-A, DO ECA. LEI 8.069/90. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 109, V, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA PROVA DOS AUTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO APLICADA. AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A fixação de competência, no presente caso, deve levar em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário e comprometeu-se a criminalizar condutas atentatórias aos direitos de criança e adolescente. Configurada a transnacionalidade da conduta, por meio da utilização de internet, Rede Mundial de Computadores. Incide o art. 109, V, da Constituição Federal, o que demonstra a competência federal para o julgamento do presente delito.



    2. Mostra-se evidente que a defesa deixou precluir a oportunidade para apresentar os quesitos exigidos pelo art. 159, § 5º, do Código de Processo Penal e é caso em que a própria defesa ocasionou o seu cerceamento, uma vez que não exerceu a ampla defesa nos termos legais.



    3. Prova dos autos obtida por meio lícito. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, prevê a garantia de que só se admite, em processos judiciais, o ingresso de provas que se produzam de forma em absoluta conformidade com as normas do ordenamento. No entanto, não se pode exigir que a prova produzida por um dos órgãos de um Estado estrangeiro, no caso a polícia da República Federal da Alemanha, obedeça aos parâmetros de legalidade brasileiros, até porque haveria aí inegável ofensa à soberania daquele país.



    4. Não há falar em inépcia da denúncia quando nesta constam todos os elementos exigidos pelo Código de Processo Penal. A peça acusatória, quando descreve minuciosamente as condutas adotadas pelo réu, traz todos os elementos necessários para o recebimento da denúncia. 5. Materialidade e autoria induvidosas. Não verificando o réu se as imagens que estava transmitindo ao próprio HD poderiam ser disponibilizadas para outros usuários e tendo-se em conta o conteúdo pornográfico dos arquivos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, o réu aceitou que o resultado configurado poderia ocorrer, assumindo o risco de transmitir as imagens.



    6. Mantida a majorante decorrente da continuidade delitiva, uma vez que deve-se ter por parâmetro que compartilhar 700 imagens é fato muito mais gravoso e reprovável do que compartilhar uma quantidade menor de arquivos. Além disso, tendo-se em conta a gravidade da conduta empreendida e a pena definitiva aplicada, não há falar em excesso.” (eDOC 315, p. 14) 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (eDOC 332, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX; da Constituição Federal (eDOC 341, p. 1-50). Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 339, p. 1-67).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 354, p. 1; eDOC 356, p. 1).



    Após o julgamento do pedido incidental de tutela provisória (eDOCs 379-390), o Relator, no STJ, ao julgar o REsp 1.492.472/PR, conheceu, em parte, do recurso para negar-lhe provimento (eDOC 396, p. 1). 



     O STJ procedeu, ainda, ao julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 405-525). 



    Houve, portanto, a interposição, pelo ora recorrente, de novo recurso extraordinário (eDOC 528, p. 1-70), de acórdãos da referida Corte, no qual sustentou-se ofensa aos arts. 5º, inciso LIV; e 22, inciso I; da Constituição Federal. Ressaltou-se, também, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Sobre esse ponto, a Vice-Presidência do STJ bem sumariou a espécie, motivo pelo qual transcrevo o seguinte:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por C F S L, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos por este Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente (e-STJ fls. 1304/1308, 1527 e 1668): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A, DO ECA. LEI N. 8.069/90. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 2. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 3. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 4. VIOLAÇÃO DO ART. 83 DO CPP. 5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. 6. VIOLAÇÃO DO ART. 159, § 5º, INC. I, DO CPP. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA TEMPESTIVAMENTE ARROLADA PELA DEFESA. 7. MALTRATO AO DISPOSTO NO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 8. VIOLAÇÃO DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. ILICITUDE E ILEGITIMIDADE DA PROVA. 9. VIOLAÇÃO DO ART. 241-A DO ECA E DOS ARTS. 13, 18, INC. I, 20, CAPUT, E 21 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 241-B DO MESMO ESTATUTO. 10. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º E 71. 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE TESES A CONFRONTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (…)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. MERA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO STJ. INSUFICIÊNCIA. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO JULGADO PARADIGMA OU INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL AUTORIZADO (ARTS. 1.043, § 4º, DO CPC E 266, § 4º, DO RISTJ). ÔNUS DA PARTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. QUESTÕES FÁTICAS DESSEMELHANTES. 



    (...)



    Os embargos de declaração opostos contra os julgamentos citados foram rejeitados (e-STJ fls. 1375, 1582 e 1713). 



    Sustenta o recorrente a existência de violação dos artigos 5º, inciso LIV, 22, inciso I, e 97, todos da Constituição Federal, além da repercussão geral da matéria debatida. 



    Aduz que, nos casos em que o Superior Tribunal de Justiça julga monocraticamente o recurso especial fora das hipóteses taxativamente previstas pelo legislador no art. 932, inciso IV, do CPC/15, utilizando como justificativa a Súmula n. 568/STJ, há invasão da competência privativa da União para legislar sobre matéria processual, o que violaria o disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    Alega, ainda, contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Superior Tribunal de Justiça teria afastado a vigência e a aplicabilidade do art. 1.021, § 3º, do CPC, sem declarar-lhe a inconstitucionalidade, o que ensejaria afronta à Súmula Vinculante n. 10. 



    Afirma, ainda, que o julgamento monocrático com base em entendimento sumulado que se revela inconstitucional violaria, ainda, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que retira da defesa a possibilidade de realizar sustentação oral, não sendo suficiente a mera previsão de cabimento do agravo interno no caso concreto. 



    Defende, por fim, que o indeferimento do processamento dos embargos de divergência por suposta ausência do link completo do acórdão paradigma implica em violação ao devido processo legal substancial, em clara adoção de formalismo exacerbado. 



    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. (…)” (eDOC 539, p. 1-6)



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO I, E 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM PARTE E, NO MAIS, NÃO ADMISSÃO DO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 539, p. 1; grifos originais) 



    Em sequência, o ora recorrente interpôs ARE (eDOC 547, p. 1-33) e agravo interno (eDOC 542, p. 1-30), ao qual a Corte Especial do STJ negou provimento e, posteriormente, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, sem efeitos modificativos (eDOCs 556-573). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 26.371/PR (certidão; eDOC 581).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE e do ARE (eDOC 584, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, os presentes RE e ARE, até porque apresentam similares razões de decidir.



    Assim, de imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelos tribunais de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sobreleve-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que toca ao ARE interposto no âmbito do STJ, em relação aos Temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Igualmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 539, p. 1-11):



    “(…)



    Observa-se, no que tange à suposta ofensa ao art. 22, I, da Constituição Federal, que a análise da matéria ventilada depende do exame do artigo 932, caput, do Código de Processo Civil e dos artigos 159 e 255, §4º do RISTJ, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    De igual modo, a apreciação da alegação de eventual afastamento da norma inserta no art. 1.021, §3º, do CPC/15, em afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10/STF implicaria em exame do referido dispositivo infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    […]



    3. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando o Tribunal de origem se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    […]



    6. Petição 6.320/2019 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.175.859 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019) 



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento monocrático pelo relator, com fulcro na Súmula 568/STJ, pacificou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Nessa esteira é o Tema 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    No mesmo vértice: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1276856 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)” (eDOC 539, p. 7-9; grifos originais)



    Também legítima, porque corrobora os argumentos acima mencionados, além de apoiada na jurisprudência desta Corte, é a manifestação do MPF (eDOC 584, p. 1-11), na condição de custos legis, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 241-A DO ECA. LEI 8.069/90. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 109, V, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL DA TEMÁTICA. NÃO CABE REVER DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 80, p. 1; grifos originais) 



    Finalmente, é relevante, porque consentâneo com a jurisprudência desta Corte, o seguinte fundamento bem lançado na manifestação do Parquet federal:



    “11. Por outro lado, em interpretação ao art. 109, V, da CF, esse Supremo Tribunal Federal concluiu que a competência para processamento e julgamento de crime será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam: o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente. 



    12. Nesse sentido, o RE 628624, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que julgou o mérito da questão após reconhecida a repercussão geral. Eis a ementa do julgado então proferido: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). COMPETÊNCIA. DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA. DELITO COMETIDO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). INTERNACIONALIDADE. ARTIGO 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do preconizado no art. 109, V, da CF, a competência para processamento e julgamento de crime será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam, que: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente. 2. O Brasil pune a prática de divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-pornográfico, conforme art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Além de signatário da Convenção sobre Direitos da Criança, o Estado Brasileiro ratificou o respectivo Protocolo Facultativo. Em tais acordos internacionais se assentou a proteção à infância e se estabeleceu o compromisso de tipificação penal das condutas relacionadas à pornografia infantil. 4. Para fins de preenchimento do terceiro requisito, é necessário que, do exame entre a conduta praticada e o resultado produzido, ou que deveria ser produzido, se extraia o atributo de internacionalidade dessa relação. 5. Quando a publicação de material contendo pornografia infanto-juvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet, a constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-lo, o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro sejam, igualmente, destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer, conforme própria previsão constitucional. 6. Basta à configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu. 7. A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. 8. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado. 9. Tese fixada: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores’. 10. Recurso extraordinário desprovido. 



    13. No caso em exame, consoante destacado na origem, constando inclusive na ementa do acórdão atacado, definiu-se pela competência da Justiça Federal em observância à Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário. Configurada a transnacionalidade da conduta, por meio da utilização da Rede Mundial de Computadores, incide o art. 109, V, da Constituição Federal.



    14. De rigor, portanto, o não provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 584, p. 4-6)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes RE e ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente